Tribunal: CARF
Processo: 16327.721160/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721160/2012-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.496 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA. PARADIGMAS QUE CONTRARIAM
SÚMULA
NA
DA
DATA
DA
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF (art. 67, § 3o, do Anexo II do RICARF).
Não servirá como paradigma acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do Recurso Especial, contrariar Súmula do CARF (art. 67, §
12, inciso III, do Anexo II do RICARF).
DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA PARA INDEFERIMENTO DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 60 da Lei n° 9.069/95 exige tão somente a prova da regularidade fiscal.
Em que pese a existência de regulação infralegal, ela não tem o condão de
impedir a concessão de benefício, especialmente após a emissão da IN SRF n°
166/1999.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA. LIMITE DO
INCENTIVO FISCAL REDUZIDO. SUBSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA.
A mera retificação da DIPJ após encerramento do exercício em que deveria ser
transmitida a DIPJ original não pode ensejar o indeferimento da apreciação do
PERC, mormente se a opção foi regularmente exercida nessa DIPJ original.
Contudo, se o valor recolhido em DARF quando da opção realizada pelo
contribuinte de destinação ao FINOR, for infirmado pela DIPJ retificadora,
com indicação de limite de incentivo fiscal menor do que aquele originalmente
calculado e recolhido, o deferimento do PERC deve se dar no exato limite
indicado nessa retificadora, sendo o restante do valor recolhido considerado
como aplicação por subscrição voluntária, nos termos da inciso II do § 6o do
art. 601 do RIR/99.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721160/2012-95
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da PGFN, apenas no que se refere à matéria “investimento
incentivado com base em declaração retificadora fora do exercício de competência e com
alteração dos valores de incentivos fiscais”, vencido o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela,
que votou pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos e na parte conhecida,
acordam em dar-lhe provimento parcial para limitar o valor do incentivo fiscal àquele indicado
na DIPJ retificadora, no montante de R$ 180.253,59, sendo o restante do valor recolhido
considerado aplicação por subscrição voluntária. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do
RICARF, o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado) não participou do
julgamento quanto ao conhecimento em razão de o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto já ter
proferido seu voto na sessão do mês de maio de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de lide envolvendo PERC em que o contribuinte exerceu a Opção de
destinar parte do IRPJ apurado no ano-calendário de 2009 ao Fundo de Investimentos do
Nordeste (FINOR).
A opção pelo FINOR se deu em 31/03/2010 quando do recolhimento de DARF
específico, no valor de R$ 184.867,03 (fl. 35), equivalente a 6% do IRPJ apurado no exercício, à
alíquota de 15%, deduzido de valores de incentivo fiscal de destinação do imposto.
Na DIPJ 2010 (relativa ao ano-calendário 2009), transmitida de forma original e
tempestiva em 25/06/2010, o contribuinte corroborou sua anterior opção pelo FINOR.
No ano seguinte (29/04/2011), o contribuinte transmitiu DIPJ Retificadora
ajustando a apuração do lucro real, mantendo a opção pelo FINOR.
Ato contínuo, a unidade de origem indeferiu a Opção pelo FINOR,
com fundamento exclusivo na entrega de Declaração Fiscal Retificadora após
31/12/2010 (fl. 27), ou seja, após o encerramento do ano em que deveria ser transmitida a DIPJ
original.
Inconformado, o contribuinte apresentou PERC pleiteando o reconhecimento de
seu direito ao Incentivo Fiscal e à necessária expedição da respectiva Ordem de Emissão de
Incentivo Fiscal, o qual foi indeferido, conforme decisão de fls. 44-51, com base em dois
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

fundamentos, a saber: (i) irregularidade fiscal do contribuinte; e (ii) a DIPJ/2010 Retificadora,
transmitida em 29/04/2011, por si só, impediria o contribuinte de usufruir do incentivo fiscal.
Intimado dessa decisão, o contribuinte manejou a competente Manifestação de
Inconformidade aduzindo encontrar-se com situação fiscal regular e supostamente sobre sua
correta formalização de opção pelo FINOR mediante recolhimento de DARF específico
(recolhido em 31/03/2010,) opção essa também evidenciada na DIPJ/2010 transmitida
tempestivamente (25/06/2010). Aduziu ainda que DIPJ retificadora apresentada não
consubstanciou nova opção ou teria acarretado acréscimo ao incentivo fiscal originalmente
atrelado à opção efetuada.
Analisando a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ Curitiba
julgou-a improcedente, tendo a ementa do julgado recebido a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010
PERC. PROVA DA REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N. 37.
A exigência de comprovação de regularidade fiscal para fins de deferimento do
PERC deve se ater ao período a que se refere a DIPJ na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova de regularidade em qualquer momento do
processo administrativo independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA.
A mera retificação da DIPJ não pode ensejar o indeferimento da apreciação do
PERC, mormente se a opção foi regularmente exercida na DIPJ original.
DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA PARA INDEFERIMENTO DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reafirmando os
termos de sua Manifestação de Inconformidade.
Por meio do Acórdão no 1301-004.440 (recorrido), o colegiado a quo assim
decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
PERC. PROVA DA REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N.37.
A exigência de comprovação de regularidade fiscal para fins de deferimento do
PERC deve se ater ao período a que se refere a DIPJ na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova de regularidade em qualquer momento do
processo administrativo independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA.
A mera retificação da DIPJ não pode ensejar o indeferimento da apreciação do
PERC, mormente se a opção foi regularmente exercida na DIPJ original.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA PARA INDEFERIMENTO DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 60 da Lei n° 9.069/95 exige tão somente a prova da regularidade fiscal.
Em que pese a existência de regulação infralegal, ela não tem o condão de
impedir a concessão de benefício, especialmente após a emissão da IN SRF n°
166/1999.
Cientificada da decisão em 13/04/2020 (fl. 402), a PGFN interpôs o Recurso
Especial de fls. 403-425 em 10/06/2020 (fl. 426), o qual foi admitido conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 429-435, nos seguintes termos:
2. Tempestividade
O "caput" do art. 68 do Anexo II do RICARF, já transcrito, estabelece que o
recurso especial deve ser formalizado no prazo de quinze dias após ciência da
decisão.
Por sua vez, o art. 79 do RICARF prevê regra específica de intimação
presumida para o Procurador da Fazenda Nacional pelo transcurso de prazo de
trinta dias da entrega dos autos à PGFN, nos seguintes termos:
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se der por
intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no
39, de 2016)
Os autos foram encaminhados à PGFN em 14/04/2020 (e-fls. 402) de forma que
a intimação presumida ocorreu em 14/05/2020. Dessa forma, uma vez que se
exclui o dia de início (art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972), a contagem do
prazo iniciou-se no dia 15/05/2020 e teria como termo final o dia 29/05/2020. O
Recurso Especial apresentado em 10/06/2020, conforme despacho de retorno ao
CARF (e-fls. 426).
Em razão da suspensão dos prazos processuais entre 20/03/2020 e 29/05/2020,
com base nas Portarias CARF no 8.112, de 20 de março de 2020, e CARF no
10.199, de 20 de abril de 2020, o Recurso Especial é tempestivo.
3. Razões de Admissibilidade
O presente processo versa sobre indeferimento do PERC sob a alegação de
irregularidade fiscal e em razão de que a DIPJ/2010 retificadora anularia o
direito ao incentivo fiscal.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, onde informa
que a formalização e pagamento ao Fundo de Investimentos do Nordeste
(FINOR) ocorreu com base na entrega da DIPJ AC 2009. Informou, ainda, que
efetuou retificação da DIPJ sem, contudo alterar a opção pelo investimento
incentivado, mas apenas com uma redução irrisória no valor destinado ao
FINOR. Sobre a regularidade fiscal, argumentou estar em situação fiscal regular
à época da formalização da opção, não cabendo a verificação da regularidade
fiscal à época da apreciação do PERC.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF,
ao apreciar o Recurso Voluntário, decidiu dar provimento para autorizar o
deferimento do PERC.
É o breve relatório.
3.1. Divergência: Momento ao qual deve ser comprovada a regularidade
fiscal – art. 60 da Lei no 9.069/95
Paradigmas indicados: Acórdão no 9101-002.362 e Acórdão no 9101-00.458.
A Recorrente aduz que a Turma entendeu que a Súmula CARF no 37, ao afirmar
que a prova de regularidade fiscal “deve se ater ao período a que se referir a
Declaração”, bastaria ao contribuinte demonstrar essa prova a qualquer tempo,
independentemente da época em que tenha ocorrido tal regularização.
O primeiro paradigma, Acórdão no 9101-002.362, com data de julgamento em
12/07/2016, possui a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1992
APLICAÇÕES
FINAM.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
EXIGIDOS. O deferimento dos valores aplicados pelo contribuinte no
FINAM exige comprovação de regularidade da situação fiscal do optante
à época da manifestação da opção.
A situação fática guarda relação com o r. Acórdão, qual seja, a possibilidade de
que a regularidade fiscal produza efeitos retroativos para fins de comprovação
do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, conforme se verifica no voto, do qual se
transcreve parte:
“O cerne da refrega está em se definir se as exigências impostas pelo
artigo 60, da Lei no 9.069/1995 se irradiariam retroativamente ao
momento da opção da interessada em aplicar parcela de seu IRPJ em
fundos incentivados – FINAM ou se tais requisitos somente vigeriam a
partir da promulgação do mencionado dispositivo legal.
(...)
De plano, concordo com a decisão recorrida quanto ao momento em que
deve se feita a comprovação da regularidade fiscal da optante pelo
incentivo, vinculando-se este ao instante da sua manifesta intenção, no
caso, a entrega da DIRPJ do exercício financeiro respectivo, como
definido na Súmula CARF no 37. Com isso, refuto a posição da DRJ que
entendeu que tal comprovação deve ser feita quando “se está proferindo a
decisão que lhe confere ou reconhece o beneficio, pois a decisão deve
espelhar e estar em harmonia com a regularidade fiscal no momento em
que é proferida””.
Na decisão paradigma restou decidido que a prova de regularidade deve ser feita
à época da opção, entrega da atual DIPJ, enquanto na decisão recorrida, a prova
da regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a DIPJ na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-a em qualquer momento do processo
administrativo. Ambas as decisões citam como fundamento a Súmula CARF no
37, logo, resta clara a divergência de interpretação.
O Acórdão no 9101-00.458, indicado como segundo paradigma, possui a
seguinte ementa:
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

IRPJ. INCENTIVOS FISCAIS. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM
DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. PERC. MOMENTO DE
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE.
Os fatos geradores em relação aos quais deve ser comprovada a
regularidade fiscal, pelo sujeito passivo, com vistas ao gozo do beneficio
fiscal, são aqueles ocorridos até a data da apresentação da DIRPJ, na qual
foi manifestada a opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos
correspondentes, sendo do contribuinte o ônus da comprovação da
regularidade, conforme art. 60 da Lei n. 9069/95.
De forma análoga ao primeiro paradigma, a interpretação do art. 60 da Lei no
9.069, de 1995, diverge daquela atribuída no julgado recorrido.
Dessa forma, considerando-se que em ambos os casos as situações fáticas são
semelhantes a do r. julgado e que se verifica interpretação jurisprudencial
divergente, inclusive, quanto ao alcance da Súmula CARF no 37, conforme
trecho do voto relativo ao primeiro paradigma, a matéria denominada “do
momento em relação ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal – art. 60
da Lei no 9.069/95” deve ter seguimento em sede de Recurso Especial.
3.2. Divergência: Investimento incentivado com base em declaração
retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores
de incentivos fiscais
Paradigma indicado: Acórdão no 108-09.111.
Nesse ponto, a Recorrente aduz que o r. Acórdão entendeu pela manutenção do
direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais no caso de declaração
retificadora após o encerramento do exercício de competência.
O Acórdão de referência (no 108-09.111), foi materializado com a seguinte
ementa:
INCENTIVOS FISCAIS - A concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo, ou benefício fiscal relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, fica condicionada à
comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da regularidade
fiscal.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
APRESENTADA FORA DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA, COM
ALTERAÇÃO DE VALORES DA OPÇÃO - A pessoa jurídica que
apresentar declaração de rendimentos original ou retificadora fora do
exercício de competência, com alteração dos valores a serem aplicados
em incentivos fiscais regionais, não fará jus a essa opção, mesmo com
imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente.
PAF – REVISÃO DA NEGATIVA DO DIREITO A FRUIÇÃO DE
INCENTIVO FISCAL – O despacho do PERC só será favorável ao
contribuinte, com a correspondente emissão da OEA, caso este
contribuinte esteja com situação regular perante a SRF, isto é, se estiver
em condições de receber certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa nos termos da IN n. 93, de 26/1/93, na data do despacho".
(Norma de Execução SRF/Cosar/Cosit n. 4, de 26/02/97, item 5.4.10). A
data da comprovação da regularidade é a do despacho no PERC.
Tratando de incentivo fiscal, cabe ao próprio concedente estabelecer as
regras pertinentes ao procedimento.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

Ainda que a situação fática do Acórdão recorrido não se refira a aumento de
investimento ao FINOR com a DIPJ retificadora, o cerne da questão versa sobre
a possibilidade ou não de tal investimento ser perfectibilizado a partir da
declaração retificadora. Nesse ponto, resta claro essa situação no Acórdão de
referência, conforme se extrai de parte do voto:
“Ademais, outra irregularidade também se constata dos autos, a
existência de DIPJ/1998 retificadora entregue em 30/11/1999, fora do
exercício de competência, 1998, com alteração da opção relativa ao ano-
calendário de 1997, em seu aspecto financeiro, mantida apenas a
identidade do fundo destinatário da aplicação — Finor.”
Logo, tratando-se de casos em que as situações fáticas são semelhantes e com
aplicação divergente da norma, a matéria denominada “da declaração
retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores de
incentivos fiscais” também deve ter seguimento em sede de Recurso Especial.
4. Conclusão
Diante do exposto, propõe-se, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, seja DADO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para
que seja rediscutida pela CSRF as matérias “momento ao qual deve ser
comprovada a regularidade fiscal – art. 60 da Lei no 9.069/95” e “investimento
incentivado com base em declaração retificadora fora do exercício de
competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais”.
Intimado em 14/07/2020 (fl. 440) sobre o acórdão recorrido e o Recurso Especial
interposto pela PGFN, o contribuinte apresentou Contrarrazões de fls. 443-465 em 24/07/2020
(fl. 441), aduzindo, em apertada síntese:
- que o Recurso Fazendário não deveria ser conhecido em razão do
descumprimento do art. 67, § 3o , do Anexo II do RICARF em relação à matéria “do momento da
comprovação da regularidade fiscal”, uma vez que o entendimento firmado no acórdão recorrido
adotou entendimento da Súmula CARF no 37;
- ainda em relação à matéria “do momento da comprovação da regularidade
fiscal”, que o Recurso Fazendário não deveria ser conhecido em razão do descumprimento do
art. 67, § 12, III, do Anexo II do RICARF, uma vez que os paradigmas colacionados pela PGFN
contrariariam a Súmula CARF no 37 à data da análise da admissibilidade do Recurso Especial;
- em relação à matéria “declaração retificadora fora do exercício de competência e
com alteração dos valores de incentivos fiscais”, requer o não conhecimento do Apelo
Fazendário por suposta ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma
colacionado pela PGFN, uma vez que, enquanto no acórdão recorrido a formalização da opção
pelo FINOR tenha se dado com recolhimento de DARF específico, com validação por DIPJ
transmitida tempestivamente, no paradigma indicado pela PGFN a opção pelo FINOR somente
teria se dado com a transmissão de DIPJ Retificadora transmitida após a competência do
exercício correspondente;
- no mérito, requer a confirmação da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram sorteados a este Conselheiro para relato.
É o relatório.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
O contribuinte foi intimado sobre a interposição do Apelo Fazendário e requereu o
não conhecimento do recurso.
Passo à análise.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Conforme relatado, o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls.
429-435, de 24/04/2020, deu seguimento ao Recurso Especial Fazendário.
No que diz respeito à primeira matéria (“momento ao qual deve ser comprovada a
regularidade fiscal – art. 60 da Lei no 9.069/95”), assim consta no citado despacho:
Paradigmas indicados: Acórdão no 9101-002.362 e Acórdão no 9101-00.458.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

A Recorrente aduz que a Turma entendeu que a Súmula CARF no 37, ao afirmar
que a prova de regularidade fiscal “deve se ater ao período a que se referir a
Declaração”, bastaria ao contribuinte demonstrar essa prova a qualquer tempo,
independentemente da época em que tenha ocorrido tal regularização.
O primeiro paradigma, Acórdão no 9101-002.362, com data de julgamento em
12/07/2016, possui a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1992
APLICAÇÕES
FINAM.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
EXIGIDOS.
O deferimento dos valores aplicados pelo contribuinte no FINAM exige
comprovação de regularidade da situação fiscal do optante à época da
manifestação da opção.
A situação fática guarda relação com o r. Acórdão, qual seja, a possibilidade de
que a regularidade fiscal produza efeitos retroativos para fins de comprovação
do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, conforme se verifica no voto, do qual se
transcreve parte:
“O cerne da refrega está em se definir se as exigências impostas pelo
artigo 60, da Lei no 9.069/1995 se irradiariam retroativamente ao
momento da opção da interessada em aplicar parcela de seu IRPJ em
fundos incentivados – FINAM ou se tais requisitos somente vigeriam a
partir da promulgação do mencionado dispositivo legal.
(...)
De plano, concordo com a decisão recorrida quanto ao momento em que
deve se feita a comprovação da regularidade fiscal da optante pelo
incentivo, vinculando-se este ao instante da sua manifesta intenção, no
caso, a entrega da DIRPJ do exercício financeiro respectivo, como
definido na Súmula CARF no 37. Com isso, refuto a posição da DRJ que
entendeu que tal comprovação deve ser feita quando “se está proferindo a
decisão que lhe confere ou reconhece o beneficio, pois a decisão deve
espelhar e estar em harmonia com a regularidade fiscal no momento em
que é proferida””.
Na decisão paradigma restou decidido que a prova de regularidade deve ser feita
à época da opção, entrega da atual DIPJ, enquanto na decisão recorrida, a prova
da regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a DIPJ na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-a em qualquer momento do processo
administrativo. Ambas as decisões citam como fundamento a Súmula CARF no
37, logo, resta clara a divergência de interpretação.
O Acórdão no 9101-00.458, indicado como segundo paradigma, possui a
seguinte ementa:
IRPJ. INCENTIVOS FISCAIS. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM
DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. PERC. MOMENTO DE
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE.
Os fatos geradores em relação aos quais deve ser comprovada a
regularidade fiscal, pelo sujeito passivo, com vistas ao gozo do beneficio
fiscal, são aqueles ocorridos até a data da apresentação da DIRPJ, na qual
foi manifestada a opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

correspondentes, sendo do contribuinte o ônus da comprovação da
regularidade, conforme art. 60 da Lei n. 9069/95.
De forma análoga ao primeiro paradigma, a interpretação do art. 60 da Lei no
9.069, de 1995, diverge daquela atribuída no julgado recorrido.
Dessa forma, considerando-se que em ambos os casos as situações fáticas são
semelhantes a do r. julgado e que se verifica interpretação jurisprudencial
divergente, inclusive, quanto ao alcance da Súmula CARF no 37, conforme
trecho do voto relativo ao primeiro paradigma, a matéria denominada “do
momento em relação ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal – art. 60
da Lei no 9.069/95” deve ter seguimento em sede de Recurso Especial.
Pois bem, antes de mais nada, é importante destacar os fundamentos do voto
condutor do aresto recorrido:
Em brevíssimo resumo acerca deste tema, a decisão recorrida asseverou que, a
uma, o momento de análise da regularidade fiscal da Recorrente seria a data da
formalização da Opção pela aplicação no FINOR; e, a duas, a Recorrente não
teria formalizado a Opção FINOR mediante DARF específico, recolhido em
31/03/2010, mas mediante a DIPJ/2010 Original, transmitida em 25/06/2010;
concluindo que os comprovantes de regularidade fiscal apresentados in casu
seriam insuficiente, eis que não fariam referência a 25/06/2010.
Entendo que, em relação à regularidade fiscal, aplica-se a Sumula CARF 37,
que assim dispõe:
Sumula CARF 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de
Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de
entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu
a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da
época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante
apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção.
Alega a Recorrente que demonstrou a sua regularidade fiscal à época da Opção
FINOR, conforme as Certidões de Regularidade Fiscal abaixo:
i. Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ("Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa"), emitida em 30/09/2009
com validade até 29/03/2010;
ii. Certificado de Regularidade do FGTS ("CRF"), emitido em
30/12/2009 com validade até 28/01/2010, CRF, emitido em 26/05/2010
com validade até 24/06/2010, CRF, emitido em 15/06/2010 com validade
até 14/07/2010;
iii. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e de Terceiros ("Certidão de Regularidade Fiscal
Previdenciária"), emitida em 13/07/2009 com validade até 09/01/2010 e;
iv. Certidão de Regularidade Fiscal Previdenciária, emitida em
26/01/2010, com validade até 25/07/2010.
Em adição, a Recorrente também buscou evidenciar a sua regularidade fiscal no
momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade por meio das
certidões abaixo:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

a) Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, emitida em
05/02/2013, com validade até 04/08/2013;
b) Certificado de Regularidade do FGTS, CRF, emitido em 13/06/2013,
com validade até 12/07/2013; e
c) Certidão de Regularidade Fiscal Previdenciária, emitida em
03/05/2013, com validade até 30/10/2013.
Ademais, ressaltou que, quando da emissão do Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais, a única ocorrência elencada ao indeferimento da Opção
FINOR foi a existência de declaração fiscal retificadora entregue após
31/12/2010, o que também atesta que a Recorrente se encontrava em situação
fiscal regular à época da Opção:
[...]
Entendo que as Certidões acima referidas são suficientes à comprovação da
regularidade fiscal exigida na legislação. Portanto, resta claro que a Recorrente
cumpre a condição disposta no art. 60 da Lei n° 9.069/95 e enquadra-se na exata
dicção da Súmula CARF n° 37, eis que evidencia sua regularidade fiscal,
restando claro fazer jus ao Incentivo Fiscal requerido.
Em complementação ao acima, adoto as razões de decidir constantes do voto da
ilustre Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite nos autos do Processo no
16327.000929/2006- 90, Ac. 1301-004.309, que muito bem tratou da questão:
[...]
O momento em que a regularidade fiscal deve ser comprovada é a época
atinente à data da entrega da declaração. Uma vez admitido o
deslocamento do marco temporal para efeito de verificação da
regularidade, há que se admitir também novos momentos para a
Contribuinte, a quem recai o ônus da prova, comprovar o preenchimento
do requisito legal.
Assim, via de regra, cabe o entendimento de que a exigência da prova da
quitação deveria ser a do momento da opção, mas nos termos do
enunciado da Súmula n° 37, admite-se a verificação dessa regularidade a
posteriori, admitindo-se a prova da quitação em momentos posteriores,
inclusive por intermédio de Certidão de Regularidade Fiscal. [grifos
nossos]
Conforme se observa, não há qualquer dúvida de que o acórdão recorrido adotou
entendimento expresso firmado na Súmula CARF no 37 no sentido de se admitir “a prova da
regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época
em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção”.
Como bem asseverado pelo contribuinte em suas contrarrazões, a dúvida quanto a
essa comprovação da regularidade fiscal realizada após a opção pelo FINOR poderia até ser
admitida quando da redação original da Súmula CARF no 37, assim vazada conforme publicação
em 22/12/2009:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao
período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual
se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer
momento do processo administrativo, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

Contudo, a fim de dirimir dúvidas acerca do alcance desse enunciado, aprovou-se
nova redação, publicada em 11/09/2018, pedindo-se vênia para, mais uma vez, destacar o novo e
mais claro texto da Súmula CARF no 37:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade em qualquer momento do processo administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção. [grifo nosso]
Não há dúvidas, pois, que o acórdão recorrido adotou entendimento de súmula,
incidindo ao caso o disposto no art. 67, § 3o , do Anexo II do RICARF no sentido de não se
conhecer do Recurso Especial nesse ponto, uma vez que, na data em que foi proferido o
Despacho de Admissibilidade (24/04/2020) não haveria qualquer margem de dúvida quanto ao
alcance da Súmula CARF no 37 já com a novel redação aprovada em 11/09/2018.
Além disso, ambos os paradigmas colacionados pela PGFN estão em
descompasso com esse mesmo enunciado sumular ao exigir a prova da regularidade fiscal no
momento da manifestação da opção pelo incentivo fiscal, incidindo também ao caso concreto o
disposto no art. 67, § 12, III, do Anexo II do RICARF no sentido de não se admitir como
paradigma acórdão proferido que, na data da análise da admissibilidade do Recurso Especial,
contrariar Súmula do CARF.
Desse modo, em relação à matéria “momento ao qual deve ser comprovada a
regularidade fiscal – art. 60 da Lei no 9.069/95”, o Recurso Especial não pode ser conhecido.
No que diz respeito à segunda matéria objeto de Recurso Especial (“Investimento
incentivado com base em declaração retificadora fora do exercício de competência e com
alteração dos valores de incentivos fiscais”), por outro lado, o Apelo Fazendário deve ser
conhecido.
Há de se ressaltar que, para que o Recurso Especial possa ser admitido, os
paradigmas indicados devem contemplar similitude fática com os analisados no acórdão
recorrido, sob pena de a divergência estabelecida não se dar em razão da interpretação da
legislação tributária, mas sim em decorrência de fatos distintos que levam a conclusões diversas
nos julgados.
Sobre a matéria, assim consta no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial de fls. 429-435:
3.2. Divergência: Investimento incentivado com base em declaração
retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores
de incentivos fiscais
Paradigma indicado: Acórdão no 108-09.111.
Nesse ponto, a Recorrente aduz que o r. Acórdão entendeu pela manutenção do
direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais no caso de declaração
retificadora após o encerramento do exercício de competência.
O Acórdão de referência (no 108-09.111), foi materializado com a seguinte
ementa:
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

INCENTIVOS FISCAIS - A concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo, ou benefício fiscal relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, fica condicionada à
comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da regularidade
fiscal.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
APRESENTADA FORA DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA, COM
ALTERAÇÃO DE VALORES DA OPÇÃO - A pessoa jurídica que
apresentar declaração de rendimentos original ou retificadora fora do
exercício de competência, com alteração dos valores a serem aplicados
em incentivos fiscais regionais, não fará jus a essa opção, mesmo com
imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente.
PAF – REVISÃO DA NEGATIVA DO DIREITO A FRUIÇÃO DE
INCENTIVO FISCAL – O despacho do PERC só será favorável ao
contribuinte, com a correspondente emissão da OEA, caso este
contribuinte esteja com situação regular perante a SRF, isto é, se estiver
em condições de receber certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa nos termos da IN n. 93, de 26/1/93, na data do despacho".
(Norma de Execução SRF/Cosar/Cosit n. 4, de 26/02/97, item 5.4.10). A
data da comprovação da regularidade é a do despacho no PERC.
Tratando de incentivo fiscal, cabe ao próprio concedente estabelecer as
regras pertinentes ao procedimento.
Ainda que a situação fática do Acórdão recorrido não se refira a aumento de
investimento ao FINOR com a DIPJ retificadora, o cerne da questão versa sobre
a possibilidade ou não de tal investimento ser perfectibilizado a partir da
declaração retificadora. Nesse ponto, resta claro essa situação no Acórdão de
referência, conforme se extrai de parte do voto:
“Ademais, outra irregularidade também se constata dos autos, a
existência de DIPJ/1998 retificadora entregue em 30/11/1999, fora do
exercício de competência, 1998, com alteração da opção relativa ao ano-
calendário de 1997, em seu aspecto financeiro, mantida apenas a
identidade do fundo destinatário da aplicação — Finor.”
Logo, tratando-se de casos em que as situações fáticas são semelhantes e com
aplicação divergente da norma, a matéria denominada “da declaração
retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores de
incentivos fiscais” também deve ter seguimento em sede de Recurso Especial.
Para melhor analisar a questão, convém transcrever-se excertos do Relatório e
Voto do referido paradigma, com os destaques ora apostos:
Relatório
[...]
Manifestação de inconformidade (fls. 51 a 54, e anexos) comentou que
a autoridade administrativa baseara sua conclusão no fato de que haveria
débitos de Tributos e Contribuições Federais (fl. 52), débitos pendentes
de regularização (fl. 20).
Quanto à possível entrega da DIPJ após 31/12/98 (fls. 52/53), tal fato não
ocorrera. A DIPJ original foi entregue tempestivamente, em 27/4/1998
(Anexo 3, I), e nela foi expresso o intuito de fazer a destinação para o
Finor, no valor de R$ 101.987,58; a DIPJ retificadora, entregue em
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

30/11/1999 (Anexo 3, II), não retificou a opção mas apenas reduziu o
valor para R$ 70.979,87, e a diferença, no valor de R$ 31.027,71 "[...] -
foi arcado pela própria manifestante como forma de destinação com
recursos próprios, para que não houvesse qualquer prejuízo para o Fundo
e para o Fisco." (fl. 53).
No tocante a fundamentação legal, em seu caso descaberia as disposições
do Ato Declaratório (Normativo) SRF/Cosit n.° 26, de 18 de novembro
de 1985, porque sua opção fora tempestivamente formulada na DIPJ
original e a DIPJ retificadora, apresentada "[...] fora do exercício de
competência, somente veio a alterar alguns dados e não modificar a
opção inicialmente feita. [...]
Pediu “A reforma do despacho de fls. para que seja autorizado o usufruto
do incentivo de aplicação de parte do IRPJ em investimentos regionais
relativamente ao ano-calendário de 1997, consoante os ditames da DIPJ
retificadora entregue em 30/11/1999."”
[...]
Voto
[...]
Ademais, outra irregularidade também se constata dos autos, a existência
de DIPJ/1998 retificadora entregue em 30/11/1999, fora do exercício
de competência, 1998, com alteração da opção relativa ao ano-
calendário de 1997, em seu aspecto financeiro, mantida apenas a
identidade do fundo destinatário da aplicação - Finor.
[...]
As razões oferecidas embora tentem dizer ao contrário confirmam as
normativas quando assim versaram, fls. 94:
[...]
Nesta DIPJ de 1998, ano-calendário de 1997, houve por parte da
manifestante intuito claro e evidente de fazer a destinação de
parte do imposto a ser pago a título de Incentivo fiscal (FINOR),
sendo a destinação no valor de R$ 101.987,58.
Em 30/11/1999, fora entregue a DIPJ retificadora a qual teve o
fito único de retificação de dados da DIPJ original, e não
retificação de opção. Daí não se pode inferir que a manifestante
descumpriu seus compromissos fiscais ou o fez a destempo, eis
que a opção pelo investimento regional ocorrera na DIPJ original,
o que não foi modificado na DIPJ retificadora.
Já o acórdão recorrido, assim se manifestou sobre o tema:
Como razão adicional de decidir, tanto o Despacho Decisório quanto a decisão
recorrida, adotaram o entendimento de que deve-se rejeitar o pleito, agora por
força da entrega de declaração retificadora no ano-calendário de 2011. [após
encerramento do exercício a que se refere a DIPJ]
A DRJ considerou sua vinculação ao teor do Ato Declaratório Normativo CST
no. 26, de 1985 e à Nota SRF/Cosar no 131, de 2001, a partir do disposto no
artigo 7o., inciso V, da Portaria MF no. 341, de 2011:
Art. 7° São deveres do julgador:
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

I - exercer sua função pautando-se por padrões éticos, em especial quanto
à imparcialidade, à integridade, à moralidade e ao decoro;
II - zelar pela dignidade da função, sendo-lhe vedado opinar
publicamente a respeito de questão submetida a julgamento;
III - observar o devido processo legal, zelando pela rápida solução do
litígio;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei n° 8.112, de 1990,
bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
(grifei)
Ato Declaratório (Normativo) CSTn°26/85
O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso das atribuições que lhe
confere o item II da Instrução Normativa SRF n° 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto nos artigos 1 °, 11 a 14 do Decreto-
lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974, nos artigos 1°e 3°do Decreto-lei
n° 1.752, de 31 de dezembro de 1979 e no artigo 15 do Decreto-lei n°
2.065, de 26 de outubro de 1983, DECLARA, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal e aos demais
interessados o seguinte:
1. Não fará jus à opção para aplicações em incentivos fiscais
especificados nos artigos 503 a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que
apresentar declaração de rendimentos ou retificação desta fora do
exercício de competência, mesmo com imposto parcial ou totalmente
recolhido no exercício correspondente. (grifei)
2. Nos casos de declaração de rendimentos relativa a encerramento de
atividades, o saldo do imposto devido, em ORTN, para fins de opção para
aplicação em incentivos fiscais, será convertido pelo valor da ORTN do
mês da efetiva entrega, se antecipada, ou do mês de vencimento do prazo
fixado pela legislação para apresentação da declaração final, desde que
dentro do exercício financeiro correspondente.
3. Nos casos de declaração de rendimentos de pessoa jurídica apresentada
em mês anterior ao fixado para entrega, será adotado, para fins de
conversão para cruzeiros do saldo do imposto devido em ORTN, o valor
da ORTN do mês da efetiva entrega.
Nota SRF/Cosar 131/2001
"Ementa: Tratamento das opções de aplicação em Incentivos Fiscais
(FINOR - FINAM - FUNRES) no caso de declaração retificadora
entregue após o término do exercício de competência.
Somente serão acatadas aplicações para Incentivos Fiscais provenientes
de declarações retificadoras entregues após 31/12 no respectivo exercício,
obedecidas as seguintes condições:
Declaração original entregue dentro do exercício;
Não houve retificação que altere o valor ou Fundo de Investimento de
opção exercida na última declaração entregue dentro do exercício de
competência. Lembra-se que as declarações entregues após 31/12 do
exercício de competência não sofrem tratamento por meio do sistema
IRPJOEIF, de forma que a simples comparação da ficha ou quadro de
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

opção por Incentivos Fiscais não é suficiente para o acatamento das
opções. Portanto, deve-se recalcular o percentual de pagamento e a
base de cálculo de acordo com a Norma de Execução correspondente
ao exercício da opção. (grifei)
O contribuinte deve ainda obedecer todas as demais condições
estabelecidas nas normas vigentes para concessão de Incentivos Fiscais.
Esta Norma revoga os procedimentos contidos na Nota/SRF/COSAR n. °
95, de 29/06/99."
Neste sentido, conclui a decisão recorrida:
a) Tratam-se tanto do ADN CST n°. 26, de 1985 como da Nota
SRF/Cosar no . 131, de 2001 de atos administrativos vigentes,
vinculantes a este Colegiado e acerca dos quais não podem estes
julgadores se afastar ou mesmo cogitar do estabelecimento de exceções
por eles não contempladas;
b) Os referidos atos são bastante claros em impossibilitar a retificação
com qualquer alteração de valores referentes ao FINOR (como se
observou que correu no caso em questão, consoante declarações de e-fls.
209 a 244 e 245 a 330 - em especial e-fls. 230 e 267), através de DIPJ
retificadora protocolizada após o exercício de competência, e, destarte,
também sob esta ótica, é de se manter a rejeição da ordem adicional de
emissão pleiteada.
Em contrapartida, alegou o Recorrente que “Destacando-se os elementos-chave
das hipóteses de aplicação das normas acima, enxergam-se duas situações
sujeitas às vedações prescritas em tais normas, quais sejam: (i) Opção
manifestada via DIPJ; e (ii) Opção formalizada após a respectiva competência
do exercício a que se vincula o Incentivo Fiscal.
Entende que, definitivamente, em nenhuma dessas situações se encaixa o
presente caso; a uma, porque a Recorrente não formalizou sua Opção em DIPJ,
mas em DARF específico e, a duas, porque sua Opção foi devidamente
manifestada no exercício 2010, ou seja, dentro da competência na qual está
inserido o Incentivo Fiscal pugnado.
Alega que a retificação da DIPJ 2010, ocorrida em 29/04/2011, não representou,
de forma alguma, uma “nova” Opção FINOR, tampouco acarretou o aumento
desta. Ao contrário, a entrega da DIPJ/2010 Retificadora promoveu irrisória
redução do valor destinado, não havendo qualquer alteração quanto à Opção em
si, i.e., percentual de destinação e/ou modalidade, sendo inaplicáveis as
disposições do Ato Declaratório Normativo CST no 26/1985 e da Nota
SRF/COSAR no 131/2001.
Por fim, conclui a Recorrente, que a apresentação da DIPJ/2010 Retificadora
em nenhuma hipótese poderia ensejar o indeferimento do Incentivo Fiscal,
notadamente porque não houve uma nova Opção ou sequer um acréscimo de
seu valor, mas mera correção da apuração do IRPJ devido no ano-calendário de
2009 que resultou em um irrisório decréscimo do valor destinado ao FINOR.
[...]
Verifica-se que o PERC apresentado pela recorrente não foi apreciado pela
autoridade administrativa pelo fato de o contribuinte ter apresentado DIPJ
retificadora.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

Destaque-se, porém, que esta razão, per si, não é suficiente à justificar a não
apreciação do PERC, mormente pelo fato de que a DIPJ original já contemplava
a opção do contribuinte pelo FINOR.
Com efeito, a mera retificação da DIPJ (isoladamente) não pode ensejar a
apreciação do PERC, se a opção foi regularmente exercida na DIPJ original.
Ademais a DIPJ retificadora produz os mesmos efeitos da DIPJ originalmente
apresentada, corrobora essa assertiva as decisões deste conselho em outras
ocasiões, valendo citar, como exemplos os trechos dos acórdãos do 1o Conselho
de Contribuintes n° 108-09.393 de 12/09/2007 e n° 101¬96.863 de 13/08/2008,
que assim versam, respectivamente:
"PAF - INCENTIVO FISCAL - DIPJ RETIFICADORA - EFEITOS - A
partir da IN 166/99, os efeitos da declaração retificadora, nos dizeres
dessa normativa, art. Io, § 2o, I, tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, inclusive para
efeitos da revisão sistemática de que trata a IN SRF 094, de 24 de
dezembro de1997. " "(...) Não perde o direito à opção pela aplicação em
incentivos fiscais no Finan o contribuinte que entrega declaração
retificadora fora do exercício de competência, (...)"
Em complementação ao acima, adoto as razões de decidir constantes do voto do
ilustre Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, nos autos do Processo no
16327.721619/2011-70, Ac. CSRF 9101-002.339, que muito bem tratou da
questão:
Há vários aspectos que corroboram o entendimento manifestado no
acórdão recorrido.
O artigo 60 da Lei n° 9.069/1995 vincula a concessão do reconhecimento
de contribuições federais, e essa questão sobre a apresentação de
declaração retificadora nem mesmo consta das Instruções Normativas da
Receita Federal.
O Ato Declaratório Normativo CST 26/1985, por sua vez, foi editado
num contexto legal que só previa o exercício da opção através da
declaração de rendimentos, diferentemente da legislação atual que
possibilita exercer opção também por meio de pagamento efetuado sob
código específico, como ocorreu no presente caso.
Também é importante destacar que a partir da IN n° 166, de 1999, a
declaração retificadora passou a ter a mesma natureza da declaração
original, substituindo-a integralmente, de modo que a retificação da DIPJ,
por si só, não poderia implicar em perda total do incentivo cuja opção foi
realizada no momento oportuno.
Junta-se a isso o fato de o despacho decisório da Delegacia da Receita
Federal que examinou o PERC não ter demonstrado nenhum prejuízo
efetivo ao Fisco, em razão da retificação da DIPJ.
A transcrição das telas de consulta das DIPJ que consta do referido
despacho decisório indica apenas que houve redução da "Base de Cálculo
dos Incentivos Fiscais" de R$ 78.214.347,86 para R$ 76.557.699,22, e
que, em conseqüência disso, também houve redução do valor do "Finor"
de R$ 9.385.721,74 para R$ 9.186.923,91, mantido o mesmo percentual
para a apuração do incentivo (12%).
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

O limite de 12% para o cálculo do incentivo continuou sendo observado,
e a alteração do valor do Finor foi mera decorrência da alteração do valor
do IRPJ a pagar, que é a base de cálculo do incentivo.
Em observância aos princípios da verdade material, do formalismo
moderado e da razoabilidade da sanção, que foram mencionados pelo
acórdão recorrido, poderia a Delegacia de origem, quando examinou o
PERC, já tendo conhecimento da DIPJ retificadora, simplesmente fazer
os devidos ajustes para a emissão do certificado, mas optou ela por negar
por completo o incentivo.
No caso, a indicação é de que não houve excesso de destinação ao Finor
em detrimento do IRPJ, porque a redução de ambos se deu na mesma
proporção. Aliás, em razão da redução do IRPJ a pagar (que é a base de
cálculo do incentivo), a primeira impressão é de que pode ter havido
recolhimento a maior de IRPJ no período, o que aumenta a dificuldade de
se vislumbrar algum prejuízo ao Fisco.
Desse modo, o acórdão recorrido também não merece reparo em relação
à matéria tratada nesse tópico.
Tendo em vista o entendimento acima, o art. 60 da Lei no 9.069/95 exige tão
somente a prova da regularidade fiscal. Em que pese a existência de regulação
infralegal, ela não tem o condão de impedir a concessão de benefício,
especialmente após a emissão da IN SRF no 166/1999.
Em suas Contrarrazões, o contribuinte aduz que enquanto no acórdão recorrido a
opção pelo FINOR se deu com base em recolhimento de DARF específico, no paradigma
colacionado pela PGFN essa opção teria se perfectibilizado somente com a apresentação da
DIPJ, o que impediria o conhecimento do Apelo Fazendário em razão da ausência de similitude
fática que embasaram essas decisões.
Entendo não lhe assistir razão, pois, embora, de fato, no caso concreto a opção
pelo FINOR por parte do contribuinte tenha se dado, inicialmente, com base em recolhimento de
DARF, opção essa corroborada pelo contribuinte na transmissão da sua DIPJ original (aplicação
de R$ 184.867,03 no FINOR), após o prazo para entrega da DIPJ, e, mais precisamente, no ano
seguinte ao da transmissão dessa declaração original (29/04/2011), o contribuinte procedeu à
retificação da DIPJ, e, segundo consta à fl. 46 (Despacho Decisório de fls. 44-51), reduzindo a
base de cálculo de IRPJ e, consequentemente, a base de cálculo do incentivo fiscal e a destinação
de recursos ao FINOR para R$ 180.253,29, mantido o percentual de 6%. Ainda segundo o
referido despacho, o recolhimento realizado em 31/03/2010, no valor de R$ 184.867,03, teria
sido vinculado a débito de R$ 180.253,29 (fl. 47).
Ressalta-se que, embora o contribuinte alegue que no recorrido a opção tenha se
dado com base em recolhimento em DARF, enquanto no paradigma no 108-09.111 levou-se em
consideração a DIPJ retificadora, no referido paradigma não se deu qualquer importância acerca
do pagamento em DARF para fins de destinação ao FINOR, sendo suficiente para a decisão o
fato de a DIPJ retificadora ter sido transmitida após o encerramento do exercício correspondente,
aliás, em situação fática muito semelhante com a tratada nos presentes autos, pois também
naqueles autos houve tentativa de redução da aplicação inicial junto ao FINOR.
Desse modo, ainda que nos presentes autos a opção pelo FINOR tenha se dado
pelo recolhimento de DARF específico, não há dúvidas de que com a retificadora transmitida
após o encerramento do período o contribuinte buscou alterar o cenário original de destinação de
recursos a esse fundo, procedimento que, no acórdão recorrido, não foi óbice para o deferimento
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

do pedido do contribuinte, ao passo que, em situação semelhante, foi razão do indeferimento do
PERC no acórdão paradigma em questão.
Assim sendo, quanto à matéria “Investimento incentivado com base em
declaração retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores de
incentivos fiscais”, o Recurso Especial da PGFN deve ser conhecido.

2
MÉRITO

2.1
INVESTIMENTO INCENTIVADO COM BASE EM DECLARAÇÃO RETIFICADORA
FORA DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA E COM ALTERAÇÃO DOS VALORES
DE INCENTIVOS FISCAIS

Nos termos já relatados, o contribuinte exerceu a Opção de destinar parte do IRPJ
apurado no ano-calendário de 2009 ao Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR) por meio
do recolhimento de DARF específicos em 31/03/2010, no valor de R$ 184.867,03 (fl. 35),
equivalente a 6% do IRPJ apurado no exercício, à alíquota de 15%, deduzido de valores de
incentivo fiscal de destinação do imposto.
Essa opção foi confirmada com a transmissão da DIPJ 2010 (relativa ao ano-
calendário 2009), de forma original e tempestiva em 25/06/2010.
Ocorre que, no exercício seguinte (29/04/2011), o contribuinte transmitiu DIPJ
Retificadora ajustando a apuração do lucro real, mantendo a opção pelo FINOR, mas alterando a
apuração do lucro real mediante redução da base de cálculo do imposto, e, consequentemente do
montante de IRPJ apurado e devido.
Tal opção pelo FINOR foi indeferida pela unidade de origem com fundamento
exclusivamente na entrega de Declaração Fiscal Retificadora após 31/12/2010 (fl. 27).
Inconformado, o contribuinte apresentou PERC pleiteando o reconhecimento de
seu direito ao Incentivo Fiscal e à necessária expedição da respectiva Ordem de Emissão de
Incentivo Fiscal, o qual foi indeferido, conforme decisão de fls. 44-51, com base em dois
fundamentos, a saber: (i) irregularidade fiscal do contribuinte; e (ii) a DIPJ/2010 Retificadora,
transmitida em 29/04/2011, por si só, impediria o contribuinte de usufruir do incentivo fiscal.
Em relação à regularidade fiscal a decisão recorrida já reconheceu não haver
qualquer pendência que pudesse ensejar o indeferimento do pleito do contribuinte (matéria alvo
de Recurso Especial da PGFN não conhecido).
No que diz respeito à segunda matéria, assim decidiu o acórdão recorrido:
Como razão adicional de decidir, tanto o Despacho Decisório quanto a decisão
recorrida, adotaram o entendimento de que deve-se rejeitar o pleito, agora por
força da entrega de declaração retificadora no ano-calendário de 2011.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

A DRJ considerou sua vinculação ao teor do Ato Declaratório Normativo CST
no. 26, de 1985 e à Nota SRF/Cosar no. 131, de 2001, a partir do disposto no
artigo 7o., inciso V, da Portaria MF no. 341, de 2011:
[...]
Ato Declaratório (Normativo) CSTn° 26/85
O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso das atribuições que lhe
confere o item II da Instrução Normativa SRF n° 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto nos artigos 1 °, 11 a 14 do Decreto-
lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974, nos artigos 1°e 3°do Decreto-lei
n° 1.752, de 31 de dezembro de 1979 e no artigo 15 do Decreto-lei n°
2.065, de 26 de outubro de 1983, DECLARA, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal e aos demais
interessados o seguinte:
1. Não fará jus à opção para aplicações em incentivos fiscais
especificados nos artigos 503 a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que
apresentar declaração de rendimentos ou retificação desta fora do
exercício de competência, mesmo com imposto parcial ou totalmente
recolhido no exercício correspondente. (grifei)
2. Nos casos de declaração de rendimentos relativa a encerramento de
atividades, o saldo do imposto devido, em ORTN, para fins de opção para
aplicação em incentivos fiscais, será convertido pelo valor da ORTN do
mês da efetiva entrega, se antecipada, ou do mês de vencimento do prazo
fixado pela legislação para apresentação da declaração final, desde que
dentro do exercício financeiro correspondente.
3. Nos casos de declaração de rendimentos de pessoa jurídica apresentada
em mês anterior ao fixado para entrega, será adotado, para fins de
conversão para cruzeiros do saldo do imposto devido em ORTN, o valor
da ORTN do mês da efetiva entrega.
Nota SRF/Cosar 131/2001
"Ementa: Tratamento das opções de aplicação em Incentivos Fiscais
(FINOR - FINAM - FUNRES) no caso de declaração retificadora
entregue após o término do exercício de competência.
Somente serão acatadas aplicações para Incentivos Fiscais provenientes
de declarações retificadoras entregues após 31/12 no respectivo exercício,
obedecidas as seguintes condições:
Declaração original entregue dentro do exercício;
Não houve retificação que altere o valor ou Fundo de Investimento de
opção exercida na última declaração entregue dentro do exercício de
competência. Lembra-se que as declarações entregues após 31/12 do
exercício de competência não sofrem tratamento por meio do sistema
IRPJOEIF, de forma que a simples comparação da ficha ou quadro de
opção por Incentivos Fiscais não é suficiente para o acatamento das
opções. Portanto, deve-se recalcular o percentual de pagamento e a
base de cálculo de acordo com a Norma de Execução correspondente
ao exercício da opção. (grifei)
O contribuinte deve ainda obedecer todas as demais condições
estabelecidas nas normas vigentes para concessão de Incentivos Fiscais.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

Esta Norma revoga os procedimentos contidos na Nota/SRF/COSAR n. °
95, de 29/06/99."
Neste sentido, conclui a decisão recorrida:
a) Tratam-se tanto do ADN CST n°. 26, de 1985 como da Nota
SRF/Cosar no . 131, de 2001 de atos administrativos vigentes,
vinculantes a este Colegiado e acerca dos quais não podem estes
julgadores se afastar ou mesmo cogitar do estabelecimento de exceções
por eles não contempladas;
b) Os referidos atos são bastante claros em impossibilitar a retificação
com qualquer alteração de valores referentes ao FINOR (como se
observou que correu no caso em questão, consoante declarações de e-fls.
209 a 244 e 245 a 330 - em especial e-fls. 230 e 267), através de DIPJ
retificadora protocolizada após o exercício de competência, e, destarte,
também sob esta ótica, é de se manter a rejeição da ordem adicional de
emissão pleiteada.
Em contrapartida, alegou o Recorrente que “Destacando-se os elementos-chave
das hipóteses de aplicação das normas acima, enxergam-se duas situações
sujeitas às vedações prescritas em tais normas, quais sejam: (i) Opção
manifestada via DIPJ; e (ii) Opção formalizada após a respectiva competência
do exercício a que se vincula o Incentivo Fiscal.
Entende que, definitivamente, em nenhuma dessas situações se encaixa o
presente caso; a uma, porque a Recorrente não formalizou sua Opção em DIPJ,
mas em DARF específico e, a duas, porque sua Opção foi devidamente
manifestada no exercício 2010, ou seja, dentro da competência na qual está
inserido o Incentivo Fiscal pugnado.
Alega que a retificação da DIPJ 2010, ocorrida em 29/04/2011, não representou,
de forma alguma, uma “nova” Opção FINOR, tampouco acarretou o aumento
desta. Ao contrário, a entrega da DIPJ/2010 Retificadora promoveu irrisória
redução do valor destinado, não havendo qualquer alteração quanto à Opção em
si, i.e., percentual de destinação e/ou modalidade, sendo inaplicáveis as
disposições do Ato Declaratório Normativo CST no 26/1985 e da Nota
SRF/COSAR no 131/2001.
Por fim, conclui a Recorrente, que a apresentação da DIPJ/2010 Retificadora
em nenhuma hipótese poderia ensejar o indeferimento do Incentivo Fiscal,
notadamente porque não houve uma nova Opção ou sequer um acréscimo de
seu valor, mas mera correção da apuração do IRPJ devido no ano-calendário de
2009 que resultou em um irrisório decréscimo do valor destinado ao FINOR.
[...]
Verifica-se que o PERC apresentado pela recorrente não foi apreciado pela
autoridade administrativa pelo fato de o contribuinte ter apresentado DIPJ
retificadora.
Destaque-se, porém, que esta razão, per si, não é suficiente à justificar a não
apreciação do PERC, mormente pelo fato de que a DIPJ original já contemplava
a opção do contribuinte pelo FINOR.
Com efeito, a mera retificação da DIPJ (isoladamente) não pode ensejar a
apreciação do PERC, se a opção foi regularmente exercida na DIPJ original.
Ademais a DIPJ retificadora produz os mesmos efeitos da DIPJ originalmente
apresentada, corrobora essa assertiva as decisões deste conselho em outras
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

ocasiões, valendo citar, como exemplos os trechos dos acórdãos do 1o Conselho
de Contribuintes n° 108-09.393 de 12/09/2007 e n° 101¬96.863 de 13/08/2008,
que assim versam, respectivamente:
"PAF - INCENTIVO FISCAL - DIPJ RETIFICADORA - EFEITOS - A
partir da IN 166/99, os efeitos da declaração retificadora, nos dizeres
dessa normativa, art. 1o, § 2o, I, tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, inclusive para
efeitos da revisão sistemática de que trata a IN SRF 094, de 24 de
dezembro de1997. " "(...) Não perde o direito à opção pela aplicação em
incentivos fiscais no Finan o contribuinte que entrega declaração
retificadora fora do exercício de competência, (...)"
Em complementação ao acima, adoto as razões de decidir constantes do voto do
ilustre Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, nos autos do Processo no
16327.721619/2011-70, Ac. CSRF 9101-002.339, que muito bem tratou da
questão:
Há vários aspectos que corroboram o entendimento manifestado no
acórdão recorrido.
O artigo 60 da Lei n° 9.069/1995 vincula a concessão do reconhecimento
de contribuições federais, e essa questão sobre a apresentação de
declaração retificadora nem mesmo consta das Instruções Normativas da
Receita Federal.
O Ato Declaratório Normativo CST 26/1985, por sua vez, foi editado
num contexto legal que só previa o exercício da opção através da
declaração de rendimentos, diferentemente da legislação atual que
possibilita exercer opção também por meio de pagamento efetuado sob
código específico, como ocorreu no presente caso.
Também é importante destacar que a partir da IN n° 166, de 1999, a
declaração retificadora passou a ter a mesma natureza da declaração
original, substituindo-a integralmente, de modo que a retificação da DIPJ,
por si só, não poderia implicar em perda total do incentivo cuja opção foi
realizada no momento oportuno.
Junta-se a isso o fato de o despacho decisório da Delegacia da Receita
Federal que examinou o PERC não ter demonstrado nenhum prejuízo
efetivo ao Fisco, em razão da retificação da DIPJ.
A transcrição das telas de consulta das DIPJ que consta do referido
despacho decisório indica apenas que houve redução da "Base de
Cálculo dos Incentivos Fiscais" de R$ 78.214.347,86 para R$
76.557.699,22, e que, em conseqüência disso, também houve redução
do valor do "Finor" de R$ 9.385.721,74 para R$ 9.186.923,91,
mantido o mesmo percentual para a apuração do incentivo (12%).
O limite de 12% para o cálculo do incentivo continuou sendo
observado, e a alteração do valor do Finor foi mera decorrência da
alteração do valor do IRPJ a pagar, que é a base de cálculo do
incentivo.
Em observância aos princípios da verdade material, do formalismo
moderado e da razoabilidade da sanção, que foram mencionados pelo
acórdão recorrido, poderia a Delegacia de origem, quando examinou o
PERC, já tendo conhecimento da DIPJ retificadora, simplesmente fazer
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

os devidos ajustes para a emissão do certificado, mas optou ela por negar
por completo o incentivo.
No caso, a indicação é de que não houve excesso de destinação ao Finor
em detrimento do IRPJ, porque a redução de ambos se deu na mesma
proporção. Aliás, em razão da redução do IRPJ a pagar (que é a base de
cálculo do incentivo), a primeira impressão é de que pode ter havido
recolhimento a maior de IRPJ no período, o que aumenta a dificuldade de
se vislumbrar algum prejuízo ao Fisco.
Desse modo, o acórdão recorrido também não merece reparo em relação
à matéria tratada nesse tópico. [grifos nossos]
Tendo em vista o entendimento acima, o art. 60 da Lei no 9.069/95 exige tão
somente a prova da regularidade fiscal. Em que pese a existência de regulação
infralegal, ela não tem o condão de impedir a concessão de benefício,
especialmente após a emissão da IN SRF no 166/1999.
Pois bem, no que diz respeito à impossibilidade de transmissão de DIPJ
retificadora após o final do exercício em que deveria ser transmitida a declaração original,
entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
Há contudo, uma particularidade a ser considerada no caso concreto e que não foi
levada em consideração pelo acórdão recorrido, julgamento, inclusive, do qual participei: a
retificação levada a efeito pelo contribuinte, de acordo com o Despacho Decisório de fls. 44-51,
a DIPJ retificadora transmitida reduziu base de cálculo de IRPJ e, consequentemente, a base de
cálculo do incentivo fiscal e a destinação de recursos ao FINOR para R$ 180.253,29, mantido o
percentual de 6%. Ainda segundo o referido despacho, o recolhimento realizado em 31/03/2010,
no valor de R$ 184.867,03, teria sido vinculado a débito de R$ 180.253,29 (fl. 47).
Nesse contexto, convém ressaltar o disposto no art. 901 do RIR/99 acerca da
subscrição voluntária:
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão manifestar a opção pela aplicação do imposto em
investimentos regionais (arts. 609, 611 e 613) na declaração de
rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de
pagamento do imposto com base no lucro estimado (art. 222),
apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente
(Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada
mediante o recolhimento, por meio de documento de arrecadação
(DARF) específico, de parte do imposto sobre a renda de valor
equivalente a até (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 1o):
I - dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e cinco por
cento para o FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até dezembro de
2003;
II - doze por cento para o FINOR e FINAM e dezessete por cento
para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;
III - seis por cento para o FINOR e FINAM e nove por cento para o
FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até dezembro de 2013.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa
jurídica deverá indicar o código de receita relativo ao fundo pelo
qual houver optado (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 2o).
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados
disponíveis para aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias (Lei
no 9.532, de 1997, art. 4o, 3o).
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art.
606, será feita à vista de DARF específico, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 9.532, de
1997, art. 4o, § 4o).
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não
podendo ser alterada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 5o).
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste
artigo, excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito,
apurado na declaração de rendimentos, a parcela excedente
será considerada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 6o):
I - em relação às empresas de que trata o art. 606, como recursos
próprios aplicados no respectivo projeto;
II - pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o
fundo destinatário da opção manifestada no DARF. [grifos
nossos]
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de
excesso de valor destinado para os fundos, a diferença deverá ser
paga com acréscimo de multa e juros, calculados de conformidade
com a legislação do imposto de renda (Lei no 9.532, de 1997, art.
4o, § 7o).
§ 8o Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 2014, a opção pelos
benefícios fiscais de que trata este artigo (Lei no 9.532, de 1997,
art. 4o, § 8o).

Conforme se observa, caso o contribuinte destine ao FINOR recursos superiores
ao limite legal, será considerado subscrição voluntária.
Portanto, caso seja transmitida DIPJ retificadora com redução do limite do
incentivo fiscal a ser destinado ao FINOR, o excesso recolhido inicialmente pelo contribuinte
será considerado como subscrição voluntária, ou seja, não poderá a Receita Federal retificar o
valor destinado pela pessoa jurídica a esse fundo.
Assim sendo, a opção realizada pelo contribuinte mediante recolhimento de
DARF, no valor de R$ 184.867,03, utilizada como dedução do IRPJ devido (incentivo fiscal), e,
ao mesmo tempo, com o intuito de destinação ao FINOR, foi parcialmente infirmada pela DIPJ
retificadora que apontou como limite dessa dedução o valor de R$ 180.253,29.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

Por conseguinte, o deferimento do PERC deve se dar nesse exato limite (R$
180.253,29), sendo o restante do valor recolhido considerado como aplicação por subscrição
voluntária, nos termos da inciso II do § 6o do art. 601 do RIR/99.
Assim sendo, embora entenda que o Recurso Especial da PGFN não possa ser
provido nos exatos termos de seu pedido - restabelecimento da decisão de primeira instância que
indeferiu o PERC -, há de se provê-lo parcialmente para limitar o valor do incentivo fiscal ao
indicado na DIPJ retificadora.
Em relação ao pleito do patrono de que o provimento ao Recurso da PGFN fosse
parcial a fim de que os autos retornassem à unidade de origem para exame acerca da subscrição
voluntária, sob pena de cerceamento de direito de defesa do contribuinte por supostamente não
ter tido oportunidade de se defender sobre o tema, conforme esclarecido antes do término do
julgamento, tal irresignação não procede.
Desde o despacho da unidade de origem, a totalidade dos recursos recolhidos pelo
contribuinte com destinação ao FINOR tinham sido considerados como sendo subscritos
voluntariamente, decisão confirmada pela turma julgadora de primeira instância e, até então,
totalmente reformada pelo colegiado a quo.
Em seu Recurso Especial, a PGFN requereu o restabelecimento da decisão de
primeira instância, o que, nesta assentada, o colegiado decidiu por prover o pedido fazendário
parcialmente, de modo a restabelecer a condição de subscrição voluntária somente o valor
recolhido e destinado ao FINOR que superasse 6% do IRPJ devido informado na DIPJ
Retificadora.
Por fim, é importante ressaltar que a denominação “subscrição voluntária”
utilizada pela legislação, trata-se de mera ficção legal, não havendo que se perquirir o desejo ou
não de o contribuinte fazê-lo, uma vez que o sistema jurídico sobre a matéria, conforme
consolidado no art. 601 do RIR/99, determina à RFB que destine os recursos recolhidos pelo
contribuinte ao fundo correspondente.
Portanto, todo esse valor recolhido, incluindo-se eventual valor excedente ao
limite do incentivo fiscal (no caso concreto, 6% do IRPJ devido), é considerado definitivamente
destinado ao fundo a partir do momento em que a RFB faça a emissão da ordem de emissão dos
certificados de investimento, nos termos do art. 603 do RIR/991.
Destarte, a denominação “subscrição voluntária” a esse excedente não se refere ao
desejo do contribuinte de assim o fazê-lo, mas sim, reforce-se, mera consequência legal dessa
destinação em montante superior ao limite legal para utilização como incentivo fiscal.

1 Art. 603. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos contribuintes e no controle dos
recolhimentos, encaminhará, para cada ano-calendário, aos Fundos referidos no art. 595, registros de processamento
eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos, em favor das pessoas
jurídicas optantes (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, e Decreto-Lei no 1.752, de 31 de dezembro de 1979, art.
1o).
§ 1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados, exclusivamente, com base nas
parcelas do imposto recolhidas dentro do exercício financeiro e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos
fundos de investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 1o, e Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art. 1o).
[...]
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

Assim sendo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por parte
do contribuinte, pois tal matéria era litigiosa desde a decisão inaugural da autoridade
administrativa da unidade de origem.

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial da
PGFN, apenas no que se refere à matéria “investimento incentivado com base em declaração
retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais”
e, no mérito, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para limitar o valor do
incentivo fiscal ao valor do incentivo fiscal indicado na DIPJ retificadora, no montante de R$
180.253,59, sendo o restante do valor recolhido considerado como aplicação por subscrição
voluntária.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Na sessão de julgamento de 16 de janeiro de 2020, esta Conselheira divergiu da
maioria deste Colegiado para dar provimento parcial a recurso especial da PGFN que contestava
o afastamento das objeções postas ao reconhecimento de incentivo fiscal na hipótese de
retificação da DIPJ do período, e declarou voto no Acórdão no 9101-004.6232 nos seguintes
termos:
Divergi do I. Relator, para dar provimento parcial ao recurso especial da
PGFN, por constatar que a retificação promovida pelo sujeito passivo se
prestou a aumentar o valor destinado ao FINAM. Como bem observado
pela autoridade fiscal, a aplicação no Fundo representava R$ 180.182,02
na declaração original, ao passo que na retificadora, apresentada em
03/06/2002, a aplicação passou a ser de R$ 181.705,85.
Como bem exposto pelo I. Relator, a alteração do valor da opção
exercida mediante retificação da declaração não pode ser obstada porque

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek
Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada),
Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e divergiram na matéria as Conselheiras Edeli Pereira Bessa, viviane Vidal
Wagner, Andréa Duek Simantob e Adriana Gomes Rêgo.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

não há qualquer razoabilidade em se impedir a correção da base de
cálculo originalmente declarada e, por consequência, do montante
destinado à aplicação em incentivos fiscais, ou mesmo impor restrições
maiores para retificação de declaração, apenas porque a pessoa jurídica
optou pelo incentivo.
Contudo, tenho em conta que a opção pela aplicação de parcelas do IRPJ
devido em incentivos fiscais destinados ao FINAM, faculdade prevista
no Decreto-lei no 1.376/74, estava assim tratada no Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Art.592. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá
optar pela aplicação de parcelas do imposto de renda devido, nos
termos do disposto neste Capítulo, em incentivos fiscais
especificados nos arts. 609, 611 e 613 (Decreto-Lei no 1.376, de 12
de dezembro de 1974, art. 1o).
[...]
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão manifestar a opção pela aplicação do imposto em
investimentos regionais (arts. 609, 611 e 613) na declaração de
rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de
pagamento do imposto com base no lucro estimado (art. 222),
apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente
(Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
[...]
Art.603. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções
exercidas pelos contribuintes e no controle dos recolhimentos,
encaminhará, para cada ano-calendário, aos Fundos referidos no
art. 595, registros de processamento eletrônico de dados que
constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos, em
favor das pessoas jurídicas optantes (Decreto-Lei no 1.376, de
1974, art. 15, e Decreto-Lei no 1.752, de 31 de dezembro de 1979,
art. 1o).
§1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores
calculados, exclusivamente, com base nas parcelas do imposto
recolhidas dentro do exercício financeiro e os certificados emitidos
corresponderão a quotas dos fundos de investimento (Decreto-Lei
no 1.376, de 1974, art. 15, §1o, e Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art.
1o).
§2o As quotas previstas no parágrafo anterior serão nominativas,
poderão ser negociadas por seu titular, ou por mandatário especial,
e terão sua cotação realizada diariamente pelos bancos operadores
(Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §2o, Decreto-Lei no 1.752,
de 1979, art. 1o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 2o).
§3o As quotas dos fundos de investimento terão validade para fins
de caução junto aos órgãos públicos federais, da administração
direta ou indireta, pela cotação diária referida no §2o (Decreto-Lei
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

no 1.376, de 1974, art. 15, §4o, e Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art.
1o).
§4o Reverterão para os fundos de investimento os valores das
ordens de emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados
pelas pessoas jurídicas optantes até o dia 30 de setembro do
terceiro ano subseqüente ao ano-calendário a que corresponder a
opção (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §5o, e Decreto-Lei no
1.752, de 1979, art. 1o).
§5o A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas
pelos contribuintes e no controle dos recolhimentos, expedirá, em
cada ano-calendário, à pessoa jurídica optante, extrato de conta
corrente contendo os valores efetivamente considerados como
imposto e como aplicação nos fundos de investimento (Decreto-Lei
no 1.752, de 1979, art. 3o).
Nestes termos, portanto, há um cronograma a ser observado pela Receita
Federal do Brasil em face das opções exercidas pelas pessoas jurídicas,
do qual decorrem providências incompatíveis com a aceitação de
posterior aumento do valor dessas opções. Esta a razão, inclusive, de o
exercício da opção ser localizado nos momentos definidos no art. 601 do
RIR/99.
De outro lado, na hipótese de a retificação se prestar a reduzir o valor
aplicado, de modo que a destinação inicial seja superior à retificada, a
legislação atribui ao excesso o caráter de subscrição voluntária,
dispensando a Receita Federal do Brasil de retificar o valor destinado
pela pessoa jurídica. Veja-se:
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão manifestar a opção pela aplicação do imposto em
investimentos regionais (arts. 609, 611 e 613) na declaração de
rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de
pagamento do imposto com base no lucro estimado (art. 222),
apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente
(Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada
mediante o recolhimento, por meio de documento de arrecadação
(DARF) específico, de parte do imposto sobre a renda de valor
equivalente a até (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 1o):
I - dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e cinco por
cento para o FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até dezembro de
2003;
II - doze por cento para o FINOR e FINAM e dezessete por cento
para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;
III - seis por cento para o FINOR e FINAM e nove por cento para o
FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até dezembro de 2013.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa
jurídica deverá indicar o código de receita relativo ao fundo pelo
qual houver optado (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 2o).
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados
disponíveis para aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias (Lei
no 9.532, de 1997, art. 4o, 3o).
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art.
606, será feita à vista de DARF específico, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 9.532, de
1997, art. 4o, § 4o).
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não
podendo ser alterada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 5o).
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo,
excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na
declaração de rendimentos, a parcela excedente será considerada
(Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 6o):
I - em relação às empresas de que trata o art. 606, como recursos
próprios aplicados no respectivo projeto;
II - pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o
fundo destinatário da opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de
excesso de valor destinado para os fundos, a diferença deverá ser
paga com acréscimo de multa e juros, calculados de conformidade
com a legislação do imposto de renda (Lei no 9.532, de 1997, art.
4o, § 7o).
§ 8o Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 2014, a opção pelos
benefícios fiscais de que trata este artigo (Lei no 9.532, de 1997,
art. 4o, § 8o).
No mesmo sentido, inclusive, foi a orientação decisória da manifestação
desta Turma no Acórdão no 9101-001.065, conduzido por voto do ex-
Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho, nos seguintes termos:
Outra parte da controvérsia refere-se à caducidade (ou não) da
opção pelo FINAM por força de retificação da declaração de
rendimentos fora do período de competência. Quanto ao ponto,
nada obstante o recurso da Fazenda Nacional tenha se restringido a
apontar o aresto paradigma e a transcrever a ementa respectiva,
parece-me possível verificar no caso o alegado dissenso
jurisprudencial. De fato, enquanto o acórdão recorrido atesta que a
apresentação de declaração de rendimentos retificadora não é causa
de perda do direito A opção pelo incentivo, o aresto paradigma
afirma categoricamente que "a pessoa jurídica que apresentar
declaração de rendimentos original ou retificadora fora do
exercício de competência, com alteração dos valores a serem
aplicados em incentivos fiscais regionais, não fará jus a essa
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

opção, mesmo com imposto parcial ou totalmente recolhido no
exercício correspondente".
Quanto a esta controvérsia, parece-me ter razão o acórdão
recorrido. De fato, não há na legislação de regência dispositivo que
preveja a perda do direito de opção ao incentivo regional pelo fato
de o Contribuinte ter retificado sua declaração de rendimentos fora
do período de competência respectivo, tal como seria de rigor para
retirar da pessoa jurídica o direito em referência. Além disso, como
bem assentado pelo acórdão recorrido, o procedimento adotado
pelo Contribuinte não causa qualquer prejuízo A Fazenda Pública,
porquanto o valor eventualmente recolhido sob a base de cálculo
maior da Declaração original será considerado contribuição com
recursos próprios ou subscrição voluntária.
Por tais fundamentos, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso especial da Fazenda Nacional para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Assim, ultrapassado o prazo para aplicação, a retificação da DIPJ não
prejudica a opção antes exercida, mas não pode se prestar a aumentar o
valor aplicado.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da PGFN e admitir que, caso cumpridos os demais
requisitos, o PERC seja deferido até o limite da opção originalmente
manifestada pela pessoa jurídica.
Nestes autos, a aplicação em incentivos fiscais pertinente ao ano-calendário 2009
foi atribuída a recursos próprios em razão de a declaração ter sido entregue depois de 31/12/2020
(e-fl. 27). Analisando o PERC, a autoridade fiscal consignou que na DIPJ originalmente entregue
para o ano-calendário 2009, em 25/06/2010, o sujeito passivo aplicou R$ 184.867,03 no FINOR,
equivalente a 6% da base de cálculo correspondente. Com a retificadora de 29/04/2011, a base de
cálculo foi reduzida e a aplicação também, a R$ 180.253,29, mantido o percentual de 6%. Consta
no referido despacho, ainda, que o recolhimento promovido em 31/03/2010, no valor de R$
184.867,03, foi vinculado a débito de R$ 180.253,29.
Invocando o Ato Declaratório Normativo COSIT no 26/85, a autoridade fiscal
aplicou seu entendimento de que não fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais
especificados nos artigos 503 a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar declaração de
rendimentos ou retificação desta fora do exercício de competência, mesmo com imposto parcial
ou totalmente recolhido no exercício correspondente.
Assim, a Contribuinte teve a oportunidade de se defender desde a apreciação
original de seu pleito contra esta objeção formal à sua pretensão, apesar de reconhecida a
existência de pagamento tempestivo para a aplicação em incentivos fiscais, o que devolve para
este Colegiado a possibilidade de, frente a questionamento da PGFN contra o reconhecimento
integral de seu pedido, reformá-lo parcialmente, sem qualquer necessidade de retorno às
instâncias precedentes.
E, com fundamento no que expresso na declaração de voto acima transcrita, na
hipótese de a retificação se prestar a reduzir o valor aplicado, de modo que a destinação inicial
seja superior à retificada, a legislação atribui ao excesso o caráter de subscrição voluntária,
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

dispensando a Receita Federal do Brasil de retificar o valor destinado pela pessoa jurídica.
Assim, o PERC apresentado pela Contribuinte deveria ser deferido parcialmente porque apenas o
excesso verificado entre a aplicação de R$ 184.867,03 e o valor diminuído na retificação (R$
180.253,29) corresponderia a subscrição voluntária.
O excedente, como expresso na legislação de regência, representa aplicação
definitiva nos Fundos de Investimentos, e não pode ser recuperado em restituição, nem mesmo
se sujeita a retificação de DARF para outra destinação, conforme expresso desde a Instrução
Normativa SRF no 284/2003 e atualmente refletido na Instrução Normativa SRF no 672/2006:
Art. 11. Serão indeferidos os pedidos de retificação que versem sobre:
[...]
IV - alteração de código de receita dos pagamentos efetuados por pessoas
jurídicas que impliquem opções de aplicação do imposto sobre a renda
em investimentos regionais no Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), no Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) ou no Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres);
[...]
No mesmo sentido era a determinação da Instrução Normativa SRF no 67/92, ao
assim limitar a possibilidade de compensação entre tributos de mesma espécie:
Art. 4o A compensação será realizada pelo valor expresso em quantidade
de UFIR, e entre códigos de receita relativos a um mesmo tributo ou
contribuição.
Parágrafo único. Os créditos referentes aos códigos 1800 (IRPJ -
FINOR), 1825 (IRPJ - FINAM), 1838 (IRPJ - FUNRES), 2160 (IPI -
RESSARCIMENTO DE SELO DE CIGARROS) e 4028 (IOF - OURO)
somente admitirão compensação, cada um, com débitos do mesmo
código.
Vedação semelhante permanece na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, que
atualmente disciplina restituição, ressarcimento, compensação e reembolso no âmbito da Receita
Federal do Brasil:
Art. 6o Os valores recolhidos em decorrência de opções de aplicação do
imposto sobre a renda em investimentos regionais - Fundo de
Investimentos do Nordeste (Finor), Fundo de Investimentos da Amazônia
(Finam) e Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo
(Funres) - não poderão ser objeto de restituição.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, inclusive, aos valores
cuja opção por aplicação em investimentos regionais tenha sido
manifestada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) ou na Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
O acórdão recorrido, sob o pressuposto de que a opção foi manifestada no
exercício de 2010, invocou o fato de a DIPJ retificadora ter os mesmos efeitos da DIPJ original,
além de acórdãos deste Colegiado, para dar provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo,
vez que demonstrada sua regularidade fiscal, também questionada no indeferimento do PERC.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.496 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721160/2012-95

A PGFN, de seu lado, além de questionar o momento de aferição da regularidade
fiscal, defendeu a premissa fiscal de que a alteração de valores em DIPJ retificadora inviabiliza a
opção pelo incentivo fiscal. Registre-se que, diversamente do que alega a Contribuinte, no
paradigma no 108-09.111, não se deu qualquer relevo a eventual investigação acerca do
pagamento em DARF da aplicação promovida, bastando para a decisão o fato de a retificação da
DIPJ ter sido promovida depois do exercício correspondente. A semelhança com o presente caso,
aliás, é evidente, porque lá também a retificação promovida se prestou a reduzir a aplicação
inicial, arguindo o interessado que o excesso de destinação foi arcado pela própria manifestante
como forma de destinação com recursos próprios, para que não houve qualquer prejuízo para o
Fundo e o Fisco.
Na medida em que, nestes autos, a opção foi promovida com o recolhimento de
31/03/2010 e que a retificação da DIPJ em 29/04/2011 prestou-se, apenas, a infirmar
parcialmente o limite admitido por lei para aplicação em incentivos fiscais, é somente na parcela
excedente a R$ 180.253,29 que deve ser restabelecida a correlação da aplicação a subscrição
voluntária.
Por tais razões, e sem ressalvas ao voto do I. Relator acerca do conhecimento
parcial do recurso especial, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da PGFN para que o deferimento do PERC se limite à parcela de R$
180.253,29, restabelecendo-se o restante como aplicação por subscrição voluntária.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital